Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707839-89.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA IBIAPINA APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DESPACHO Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar a petição e documentos novos juntados pelo apelante (ID 79221464/79221467). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator